Tribunal: TJMT
Processo: 1004883-58.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004883-58.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA
IMPETRANTE(S): DR. VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI
PACIENTE(S): SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de SEBASTIAO APARECIDO MEDEIRO DANTAS contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, no incidente processual (N. U 1000211-96.2021.8.11.0035), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33, caput, da Lei 11.343/2003 – (ID 80815465).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, “trabalha” na empresa Ata Florestal e possui endereço certo; 3) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente com a aplicação de “medidas cautelares alternativas” (ID 80815465), juntados documentos (ID’s 80815467/80815475).
Relatos.
Em 9.3.2021, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva, a requerimento do órgão do Ministério Público, “in verbis”:
“Há provas da existência do crime, consoante se extrai do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão acostado aos autos de 26 tabletes de substância aparentando ser pasta base de cocaína, e 08 tabletes de substância aparentando cocaína/cloridrato de cocaína, totalizando, aproximadamente, 26.980gramas, e 8.610gramas, respectivamente; auto de constatação preliminar de substância entorpecente positivo para a presença de cocaína e cópia do boletim de ocorrência (IDs 50618472, 50643931 e 50618475).
[...] Por sua vez, em depoimento, o flagranteado assumiu o transporte da droga, bem como declarou que pelo serviço receberia o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) – ID 50618468. [...]
Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram a substância entorpecente acima mencionada na posse do indiciado, trazendo à baila indícios fortes de traficância, chamando atenção, ainda, o modo de camuflagem para transportar a droga.
No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta. [...]
Convém lembrar, que o Enunciado no 25 do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, prescreve que “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”, sendo o caso dos autos, pois o autuado foi flagrado transportando/trazendo consigo mais de 30kg ( trinta quilogramas) de pasta base de cocaína e cloridrato de cocaína.
Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE SEBASTIAO APARECIDO MEDEIROS DANTAS, já qualificado nos autos, e, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.” (Angela Maria Janczeski Goes, juíza de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada para a garantia da ordem pública, extraída dos indícios “fortes de traficância”, ao considerar a quantidade de drogas apreendida [34kg (trinta e quatro quilos)], o valor monetário apreendido com o paciente [R$ 3.307 (três mil, trezentos e sete reais), bem como a “camuflagem” utilizada para transportar os entorpecentes.
A expressiva quantidade de droga apreendida [aproximadamente 34kg de cocaína], os valores em moeda corrente e a forma de acondicionamento justificam a constrição cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (AgRg nos EDcl no HC 600.995/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 15.9.2020).
Ao caso, aplicável o Enunciado Criminal 25 deste e. Tribunal: [“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”]
Assim sendo, o ato constritivo encontra-se suficientemente motivado.
Em relação aos predicados pessoais [primariedade, profissão e endereço certo], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, RHC no 107.968/PR, Relator: Min. Jorge Mussi - 28.5.2019), sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”].
Por fim, verifica-se que as medidas cautelares seriam insuficientes/inadequadas para preservar a ordem pública diante do suposto envolvimento do paciente em tráfico de drogas interestadual, “transportando vultosa quantidade de cocaína, droga de alto poder viciante e alucinógeno”, ocultadas na lataria do veículo sob o protetor da caçamba e nas laterais do veículo (STJ, HC 514.955/MS, Relator: Min. Jorge Mussi – 19.8.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 26 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO